Tribunal: TJES
Processo: 5008046-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008046-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LIEVORE ALVES

APELADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a alteração do julgado. Por seu turno, o equívoco quanto ao teor da ementa é vício material, passível de retificação, merecendo acolhida.

3.
Em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

4.
Recurso parcialmente provido, apenas para sanar o erro material na ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS
(id. 12645826) em face do v. Acórdão (id. 12326090) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO LIEVORE ALVES
, reformando a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas.

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, quais sejam: a) Obscuridade e Omissão, em razão da ementa do Acórdão tratar de matéria tributária (ITBI) completamente alheia ao objeto da lide (produção de provas em relação contratual), tornando o julgado nulo e desprovido de clareza; b) Omissão quanto à efetiva análise da resistência do Embargado em apresentar a integralidade dos documentos, o que justificaria a condenação em honorários pelo princípio da causalidade, conforme jurisprudência que cita; c) Omissão quanto à natureza contratual da relação e quanto à aplicabilidade dos artigos 400, 373, II, 85 e 6º, todos do Código de Processo Civil.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para modificar o julgado, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e teses invocadas.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou Contrarrazões (id. 12854440), defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, ao argumento de que o Embargante busca apenas a rediscussão do mérito. No mérito, sustenta a inexistência dos vícios apontados, afirmando que a questão da resistência foi devidamente analisada e que o erro na ementa configura mero erro material sanável de ofício, que não compromete a validade do julgado. Requer a rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008046-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LIEVORE ALVES

APELADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO BASSETTE TARDIN - ADVOGADOS
(id. 12645826) em face do v. Acórdão (id. 12326090) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO LIEVORE ALVES
, reformando a sentença de primeiro grau proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas.

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, quais sejam: a) Obscuridade e Omissão, em razão da ementa do Acórdão tratar de matéria tributária (ITBI) completamente alheia ao objeto da lide (produção de provas em relação contratual), tornando o julgado nulo e desprovido de clareza; b) Omissão quanto à efetiva análise da resistência do Embargado em apresentar a integralidade dos documentos, o que justificaria a condenação em honorários pelo princípio da causalidade, conforme jurisprudência que cita; c) Omissão quanto à natureza contratual da relação e quanto à aplicabilidade dos artigos 400, 373, II, 85 e 6º, todos do Código de Processo Civil.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para modificar o julgado, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e teses invocadas.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

De fato, o intento aclaratório merece ser acolhido no que concerne ao erro material na ementa, uma vez que esta aborda matéria não tratada no julgamento do recurso, sendo tal vício material, passível de retificação. Com efeito, ainda que a ementa não faça coisa julgada e o erro material possa ser corrigido até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), a sua correção via embargos de declaração é perfeitamente cabível e recomendável, a fim de garantir a clareza, a precisão e a fidedignidade do registro do julgado.

Desta forma, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto específico, para que a ementa seja retificada e passe a refletir o conteúdo decisório do Acórdão.

Quanto aos demais pontos suscitados – notadamente a alegada omissão na análise da resistência do Embargado, a correta aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários e a falta de menção expressa aos artigos 400, 373, II, 85 e 6º do CPC – entendo que não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios.

Conforme se extrai da fundamentação do Acórdão embargado, a questão da resistência e da causalidade foi expressamente enfrentada por esta Colenda Câmara. O voto condutor expôs as razões pelas quais se entendeu que a conduta do então Apelante (ora Embargado) não configurou resistência ativa que justificasse a imposição dos ônus sucumbenciais. Considerou-se a entrega de parte substancial da documentação, a inexigibilidade da prova relativa à condição financeira por configurar “prova negativa”, e a observância do princípio da boa-fé processual.

A conclusão pela ausência de resistência e, consequentemente, pelo afastamento da condenação em honorários, foi o resultado da interpretação do conjunto probatório e da aplicação do direito ao caso concreto por este Colegiado. O inconformismo do Embargante com essa conclusão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Pretende o Embargante, na verdade, a reavaliação do mérito da causa e a prevalência de sua tese jurídica, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Da mesma forma, a ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais invocados pelo Embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, mas sim a expor os fundamentos de sua decisão de forma clara e suficiente, o que ocorreu no caso.

Vale destacar, por derradeiro, que em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso tão somente para sanar o erro material apontado, alterando a redação da ementa nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONDENAÇÃO A ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de produção antecipada de provas possui natureza não contenciosa, sendo possível sua propositura ainda que ausente pretensão resistida, conforme art. 381 do CPC. Nesta seara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em tais ações exige a demonstração de resistência à pretensão autoral, o que não se verifica no caso, diante da atuação colaborativa e da entrega espontânea de documentos pelo requerido.

2. A exigência de comprovação de incapacidade financeira em momento pretérito configura prova negativa, juridicamente inexigível por ultrapassar os limites razoáveis do ônus probatório.

3. O princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC, afasta a presunção de má-fé e de resistência injustificada, considerando a conduta colaborativa do requerido.
4. O princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC, determina que os ônus sucumbenciais sejam imputados à parte que deu causa à instauração do processo. No caso, ausente litigiosidade, inexiste fundamento para tal imposição.

5. Recurso conhecido e provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)